Tribunal: TJPA
Processo: 0005917-30.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005917-30.2019.8.14.0111

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ALVINA PEREIRA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005917-30.2019.8.14.0111

APELANTE: ALVINA MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA / MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA / FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE DANOS MORAIS MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO

I - Busca a recorrente a reforma da sentença a fim de obter a majoração dos danos morais e obter a restituição em dobro dos valores descontados em sua conta bancária em razão dos contratos de id n. 10233542 e n. 102310787

II - Não comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), cabível a declaração de inexistência do débito e a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III - Danos morais configurados pela conduta abusiva do banco, mantido o quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, em respeito à razoabilidade e proporcionalidade.

II - Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005917-30.2019.8.14.0111

APELANTE: ALVINA MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA / MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA / FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALVINA MARQUES DOS SANTOS em face da sentença do juízo da Vara única de Ipixuna do Pará nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada em face de BANCO BMG S.A.

Na inicial, a autora alegou que, ao realizar contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira ré, não tinha conhecimento de que se tratava de um "cartão de crédito consignado", modalidade conhecida como Reserva de Margem de Crédito (RMC). A autora afirmou que nunca desbloqueou ou utilizou o referido cartão e que os descontos, realizados mensalmente em seu benefício previdenciário, eram referentes apenas aos encargos do cartão, tornando a dívida impagável. Dessa forma, pleiteou a declaração de nulidade do contrato, repetição de indébito dos valores descontados e indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na decisão liminar foi deferido pedido para que a ré se abstenha de reservar margem para o cartão de crédito da autora , referente aos contratos de n. 10233542 e n. 102310787, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Houve contestação, tendo o réu apresentado contrato firmado com ALVINA PEREIRA MARQUES

Na sentença, verificando que o contrato apresentado se tratava de instrumento pactuado com pessoa diversa da autora, o feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistentes os débitos decorrentes dos contratos n. 10233542 e n. 102310787, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e ainda condenou o banco réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na apelação, a autora menciona que cabe a majoração dos danos morais em decorrência do sofrimento e abalo psíquico que sofreu, e ainda requer a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados em sua conta. Requereu o provimento do recurso.

Houve contrarrazões mencionando que não ficou configurado os danos morais e que o valor da condenação se caracterizou como enriquecimento sem causa.

É o relatório

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005917-30.2019.8.14.0111

APELANTE: ALVINA MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA / MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA / FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da sentença a fim de obter a majoração dos danos morais e obter a restituição em dobro dos valores descontados em sua conta bancária em razão dos contratos de id n. 10233542 e n. 102310787

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato n é 319572843-5; bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelante, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Nesse aspecto, o valor indenizatório não pode ser utilizado para propiciar o enriquecimento ilícito ao beneficiário, devendo estar adequado ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade no tocante ao seu aspecto condenatório, de modo que considero adequado a fixação da condenação em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) no presente caso, conforme fixado em sentença. Desse modo, vejamos como esta temática está sendo analisada neste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE I
NEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE RAIMUNDA LEAL SOARES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008519-40.2018.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023 )

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe PROVIMENTO PARCIAL, aplicando a repetição em dobro em favor do autor, em relação aos valores descontados em relação aos contratos de n. 10233542 e n. 102310787 . No entanto, mantendo os danos morais no mesmo patamar da sentença.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/02/2025